Tribunal: TJPA
Processo: 0804295-85.2020.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO
Órgão julgador: MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 10633 - Regime inicial
Data de julgamento: 2020-06-23

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0804295-85.2020.8.14.0000
IMPETRANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DO PARÁ

PACIENTE: ANTONIO ANDERSON FERREIRA ANDRADE, ANDERSON BESSA GOMES, TIAGO FERREIRA DE SOUZA

AUTORIDADE COATORA: JUÍZO DE DIREITO DA VARA CRIMINAL DA COMARCA DE BRAGANÇA

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO

EMENTA

SEÇÃO DE DIREITO PENAL

HABEAS CORPUS COM PEDIDO DE LIMINAR Nº 0804295-85.2020.8.14.0000

PACIENTES:
ANTONIO ANDERSON FERREIRA ANDRADE; ANDERSON BESSA GOMES E TIAGO FERREIRA DE SOUZA

IMPETRANTE: DR. GABRIEL MONTENEGRO DUARTE PEREIRA – DEFENSOR PÚBLICO

IMPETRADO: JUÍZO DE DIREITO DA VARA CRIMINAL DA COMARCA DE BRAGANÇA/PA

RELATORA: DESA. MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO

PROCURADORA DE JUSTIÇA: DRA. MARIA DO SOCORRO MARTINS CARVALHO MENDO

E M E N T A

HABEAS CORPUS COM PEDIDO DE LIMINAR.
ART. 157, §2º, II, E §2º-A, I, C/C ART. 70, TODOS DO CÓDIGO PENAL BRASILEIRO.
SENTENÇA CONDENATÓRIA RECORRÍVEL. DETRAÇÃO. REGIME MAIS BRANDO. NÃO CONHECIMENTO. INCABÍVEL A IMPETRAÇÃO DE "HABEAS CORPUS" COMO SUCEDÂNEO RECURSAL. RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO PENDENTES DE JULGAMENTO.

1. Na esteira da orientação do Supremo Tribunal Federal, acolhida, inclusive, pelo Superior Tribunal de Justiça, revela-se inadmissível o manejo da ação constitucional de "Habeas Corpus" para análise de matérias passíveis de impugnação por meio de recurso próprio.

2. Com o advento da Lei n. 12.736/2012, o Juiz processante, ao proferir sentença condenatória, deverá detrair o período de custódia cautelar para fins de fixação do regime prisional. Forçoso reconhecer que o § 2º do art. 387 do Código de Processo Penal não versa sobre progressão de regime prisional, instituto próprio da execução penal, mas, sim, acerca da possibilidade de se estabelecer regime inicial menos severo, descontando-se da pena aplicada o tempo de prisão cautelar do acusado. Ressalta-se ainda que as alterações trazidas pelo diploma legal supramencionado não afastaram a competência concorrente do Juízo das Execuções para a detração, nos termos do art. 66 da Lei n. 7.210/1984, sempre que o Magistrado sentenciado não houver adotado tal providência.

3.O pedido de aplicação da detração, com o consequente abrandamento do regime inicial somente comporta análise por parte deste Tribunal por meio do recurso adequado sendo inviável o seu conhecimento pela via do "Habeas Corpus".

RELATÓRIO

SEÇÃO DE DIREITO PENAL

HABEAS CORPUS COM PEDIDO DE LIMINAR Nº 0804295-85.2020.8.14.0000

PACIENTES: ANTONIO ANDERSON FERREIRA ANDRADE; ANDERSON BESSA GOMES E TIAGO FERREIRA DE SOUZA

IMPETRANTE: DR. GABRIEL MONTENEGRO DUARTE PEREIRA – DEFENSOR PÚBLICO

IMPETRADO: JUÍZO DE DIREITO DA VARA CRIMINAL DA COMARCA DE BRAGANÇA/PA

RELATORA: DESA. MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO

PROCURADORA DE JUSTIÇA: DRA. MARIA DO SOCORRO MARTINS CARVALHO MENDO

R E L A T O R I O

Trata-se de
HABEAS CORPUS COM PEDIDO DE LIMINAR
impetrado por Defensor Público em favor de

ANTONIO ANDERSON FERREIRA ANDRADE, ANDERSON BESSA GOMES e TIAGO FERREIRA DE SOUZA
, atualmente custodiados no sistema penitenciário do Estado do Pará, apontando como autoridade coatora o
MM. JUÍZO DA VARA CRIMINAL DA COMARCA DE BRAGANÇA/PA,
que, ao proferir sentença condenatória, não realizou a DETRAÇÃO, e por consequência fixou o regime inicial de cumprimento de pena mais gravoso, apesar de ausência de justificativa nos autos.

Aduz a impetração que os ora pacientes estão presos desde o dia 27/08/2019, em razão de prisão em flagrante homologada pela autoridade demandada, a qual foi convertida em prisão preventiva, para a garantia da ordem pública, restando como presos provisórios até 30/03/2020, quando foi proferida sentença condenatória em desfavor dos ora pacientes e também do nacional JAMISON JESUS DA SILVEIRA, assistido por advogado particular.

Justifica o impetrante que, ao sentenciar e fixar o regime de pena, o magistrado de primeiro grau incorreu em grave
erro in judicando
, passível de reforma via Habeas Corpus, pois, quando da fixação do regime fechado para o cumprimento da pena, desconsiderou o tempo de prisão cautelar dos assistidos e não realizou a detração, nos termos do art. 387, § 2º, do CPP, acrescentado pela Lei 12.736/12, entendendo-a equivocadamente como fator apenas para eventual progressão de regime, misturando os dois conceitos, e não como regra igualmente cabível para a fixação do regime inicial.

Assim, se os ora pacientes sofreram uma condenação de 08 anos 04 meses de reclusão, mereceriam, de acordo com os parâmetros originais de fixação do regime inicial de cumprimento de pena (art. 33 do CP), iniciar a sanção no regime fechado. Contudo, inclusive por não serem reincidentes e como ficaram presos provisoriamente por 07 meses (27.08.2019 a 30.03.2020), deverão, de acordo com o dispositivo em comento, ter este período abatido da condenação.

No caso concreto, restariam 07 anos e 07 meses de condenação, que deveriam ser cumpridos, a partir da sentença que a fixou, no regime semiaberto, nos termos do mesmo artigo 33 do Código Penal,
agora combinado com o art. 387, § 2º, do CPP. Assim, deve o período de prisão preventiva ser abatido da sanção final antes da fixação do regime inicial de cumprimento de pena.

Por fim, alega que a lei não veda a fixação do regime prisional mais gravoso, ainda que a pena fixada não seja com ele compatível. Para tanto, há a necessidade de idônea fundamentação pelo juiz sentenciante, a fim de que a medida mais gravosa não constitua ilegalidade, o que não ocorreu no presente feito.

O pedido de liminar foi indeferido por esta relatora, momento em que solicitei informações à autoridade demanda, que, apesar de reiteração, não foram prestadas, fato este encaminhado
à Corregedoria de Justiça da Região Metropolitana.

Por fim, encaminhados os autos ao órgão Ministerial, foi apresentado parecer da lavra da Procuradora de Justiça, Dra.
MARIA DO SOCORRO MARTINS CARVALHO MENDO, que se manifestou pelo CONHECIMENTO do presente habeas corpus, porque atendidos os requisitos para sua admissibilidade, e no mérito, pela CONCESSÃO da ordem, para que sejam modificados os regimes iniciais de cumprimento de pena.

É o relatório.

VOTO

V O T O

Consoante relatado, alega-se na impetração constrangimento ilegal sofrido por parte dos ora pacientes, pois, ao ser proferida a sentença condenatória, a autoridade demanda, desconsiderando o tempo de prisão cautelar, não realizou a detração, nos termos do art. 387, § 2º, do CPP, acrescentado pela Lei 12.736/12, fixando-se equivocadamente o regime inicial fechado mais gravoso sem a devida fundamentação.

Não constam nos autos as informações que deveriam ser prestadas pela autoridade demandada, motivo pelo qual foi encaminhado ofício à Corregedoria competente.

Contudo, noticia a impetração, bem como os sistemas de acompanhamento processual LIBRA e o SEEU, que:

- Os ora pacientes foram presos em flagrante por conta de ato ocorrido no dia 26/08/2019, às 22h, sendo convertida a prisão em flagrante em preventiva no dia 28/08/2019, conforme doc. 20190352058115/LIBRA.
Sentença
foi proferida pelo MM. Juízo da Vara Criminal de Bragança no dia
30/03/2020
, condenando os ora pacientes como incursos no art. 157, §2º, II, e §2º-A, I, c/c art. 70, todos do CPB, às penas de
8 (oito) anos e 4 (quatro) meses de reclusão,
fixado
o regime inicial fechado
, nos seguintes termos:

PACIENTE

- ANTONIO ANDERSON FERREIRA ANDRADE

Nos termos do art. 59 e 68 do CP, passo à dosimetria da pena do acusado ANTONIO ANDERSON FERREIRA ANDRADE: 1ª fase: A culpabilidade do réu extrapola os limites do tipo, visto que, o acusado foi quem apontou uma das armas de fogo contra a cabeça de uma das vítimas, utilizando-se de violência desproporcional, uma vez que as vítimas no se negaram a entregar a res furtiva, de forma que, sua conduta mostra um elevado grau de culpabilidade em relação aos seus comparsas; o réu no registra antecedentes criminais; a conduta social e a personalidade do agente no foram reveladas, haja vista a ausência de elementos coletados, razão pela qual deixo de valorá-las; os motivos do crime são também ordinários à espécie, porquanto visava à obtenção de lucro fácil; as circunstâncias do crime (natureza objetiva) relacionam-se com o modus operandi empregado na prática do crime, influenciando na gravidade do delito, tais como o local da aço, o tempo de duraço, as condições e o modo de agir, o objeto utilizado, dentre outros, no caso dos autos no há o que valorar; as consequências são neutras, visto que, os objetos roubados foram recuperados; o comportamento das vítimas em nada contribuiu para o crime.

Dessa forma, considerando as circunstâncias judiciais acima, bem como o fato de que a pena mínima para o crime em apreço é de 4 anos de recluso, fixo a pena-base do réu em 04 (quatro) anos e 06 meses de recluso e 160 dias-multa.

2º fase) Circunstância Atenuantes e Agravantes:

Reconheço a atenuante da confisso espontânea, motivo pelo qual, reposiciono a reprimenda ao patamar de 04 anos de recluso e 150 dias-multa.

3º fase) Causas de Diminuiço e de Aumento de Pena:

Conforme demonstrado linhas atrás, presentes as causas de aumento referentes ao emprego de arma de fogo e ao concurso de agente (
art. 157, §2º-A, I do CPB
). Contudo, avaliando as circunstâncias do caso concreto, passo a aplicar to somente uma das causa de aumento, no caso, aquela do art. 157, §2º-A, I do CPB,

pelo que, aumento a pena em 2/3, ficando a reprimenda em 06 (seis) anos e 08 (oito) meses de recluso e 180 dias-multa.

Conforme esposado acima, incide no caso a regra do concurso formal de crimes, pelo que, aplico os termos do art. 70, do CPB, e elevo a pena do réu no percentual de 1/4 (um quarto), eis que a aço criminosa atingiu mais de 2 vítimas, passando a reprimenda ao patamar
de 08 (oito) anos e 04 (quatro) meses de recluso, pena esta, que torno DEFINITIVA.

Em relação à pena de multa, fixo a mesma em 180 (cento e oitenta) dias-multa, na proporço de um trigésimo do salário mínimo vigente à época do fato, (arts. 49, § 2º, 50 e 60 do Código Penal Brasileiro).

Nos termos do art. 33 do CP, considerando as circunstâncias judiciais apresentadas pelo condenado, bem como o patamar alcançado pela pena aplicada, o regime inicial de cumprimento de pena será o FECHADO.

DA DETRAÇO E PROGRESSO DE REGIME:

Em atenço ao art. 387, §2º, do CPP, considerando as penas impostas, bem assim o tempo da custódia cautelar do acusado, verifico que o condenado ainda no implementou o percentual mínimo de cumprimento de pena que autorize a progresso imediata do regime, pelo que, deve iniciar o cumprimento de sua pena no regime anteriormente fixado. (Grifos nossos)

PACIENTE -

ANDERSON BESSA GOMES

Nos termos do art. 59 e 68 do CP, passo à dosimetria da pena do acusado
ANDERSON BESSA GOMES
:
1ª fase:
A culpabilidade do réu extrapola os limites do tipo, visto que, o acusado foi quem apontou uma das armas de fogo contra a cabeça de uma das vítimas, utilizando-se de violência desproporcional, uma vez que as vítimas no se negaram a entregar a res furtiva, de forma que, sua conduta mostra um elevado grau de culpabilidade em relaço aos seus comparsas
; o réu no registra antecedentes criminais; a conduta social e a personalidade do agente no foram reveladas, haja vista a ausência de elementos coletados, razo pela qual deixo de valorá-las; os motivos do crime so também ordinários à espécie, porquanto visava à obtenço de lucro fácil; as circunstâncias do crime (natureza objetiva) relacionam-se com o modus operandi empregado na prática do crime, influenciando na gravidade do delito, tais como o local da aço, o tempo de duraço, as condiçes e o modo de agir, o objeto utilizado, dentre outros, no caso dos autos no há o que valorar; as consequências so neutras, visto que, os objetos roubados foram recuperados; o comportamento das vítimas em nada contribuiu para o crime.

Dessa forma, considerando as circunstâncias judiciais acima, bem como o fato de que a pena mínima para o crime em apreço é de 4 anos de recluso, fixo a pena-base do réu em 04 (quatro) anos e 06 meses de recluso e 160 dias-multa.

2º fase) Circunstância Atenuantes e Agravantes:

Reconheço a atenuante da confisso espontânea, motivo pelo qual, reposiciono a reprimenda ao patamar de 04 anos de recluso e 150 dias-multa.

3º fase) Causas de Diminuiço e de Aumento de Pena:

Conforme demonstrado linhas atrás, presentes as causas de aumento referentes ao emprego de arma de fogo e ao concurso de agente (art. 157, §2º-A, I do CPB). Contudo, avaliando as circunstâncias do caso concreto, passo a aplicar to somente uma das causa de aumento, no caso, aquela do art. 157, §2º-A, I do CPB,

pelo que, aumento a pena em 2/3, ficando a reprimenda em 06 (seis) anos e 08 (oito) meses de recluso e 180 dias-multa.

Conforme esposado acima, incide no caso a regra do concurso formal de crimes, pelo que, aplico os termos do art. 70, do CPB, e elevo a pena do réu no percentual de 1/4 (um quarto), eis que a ação criminosa atingiu mais de 2 vítimas, passando a reprimenda ao patamar de
08 (oito) anos e 04 (quatro) meses de reclusão, pena esta, que torno DEFINITIVA.

Em relação à pena de multa, fixo a mesma em 180 (cento e oitenta) dias-multa, na proporção de um trigésimo do salário mínimo vigente à época do fato, (arts. 49, § 2º, 50 e 60 do Código Penal Brasileiro).

Nos termos do art. 33 do CP, considerando as circunstâncias judiciais apresentadas pelo condenado, bem como o patamar alcançado pela pena aplicada, o regime inicial de cumprimento de pena será o FECHADO.

DA DETRAÇO E PROGRESSO DE REGIME:

Em atenção ao art. 387, §2º, do CPP, considerando as penas impostas, bem assim o tempo da custódia cautelar do acusado, verifico que o condenado ainda no implementou o percentual mínimo de cumprimento de pena que autorize a progresso imediata do regime, pelo que, deve iniciar o cumprimento de sua pena no regime anteriormente fixado. (Grifos nossos)

PACIENTE

- TIAGO FERREIRA DE SOUZA

Passo à dosimetria da pena do acusado
TIAGO FERREIRA DE SOUZA
:1ª fase: A culpabilidade do réu encontra-se nos limites do tipo; o réu no registra antecedentes criminais; a conduta social e a personalidade do agente no foram reveladas, haja vista a ausência de elementos coletados, razo pela qual deixo de valorá-las; os motivos do crime so também ordinários à espécie, porquanto visava à obtenço de lucro fácil; as circunstâncias do crime (natureza objetiva) relacionam-se com o modus operandi empregado na prática do crime, influenciando na gravidade do delito, tais como o local da aço, o tempo de duraço, as condiçes e o modo de agir, o objeto utilizado, dentre outros, no caso dos autos no há o que valorar; as consequências so neutras, visto que, os objetos roubados foram recuperados; o comportamento das vítimas em nada contribuiu para o crime.

Dessa forma, considerando as circunstâncias judiciais acima, bem como o fato de que a pena mínima para o crime em apreço é de 4 anos de recluso, fixo a pena-base do réu em 04 (quatro) anos de recluso e 150 dias-multa.

2º fase) Circunstância Atenuantes e Agravantes:

Presente a atenuante da confisso. Contudo deixo de aplicá-la, considerando que a pena-base fora fixada no mínimo legal.

3º fase) Causas de Diminuiço e de Aumento de Pena:

Conforme demonstrado linhas atrás, presentes as causas de aumento referentes ao emprego de arma de fogo e ao concurso de agente (art. 157, §2º-A, I do CPB). Contudo, avaliando as circunstâncias do caso concreto, passo a aplicar to somente uma das causa de aumento, no caso, aquela do art. 157, §2º-A, I do CPB,

pelo que, aumento a pena em 2/3, ficando a reprimenda em 06 (seis) anos e 08 (oito) meses de recluso e 180 dias-multa.

Conforme esposado acima, incide no caso a regra do concurso formal de crimes, pelo que, aplico os termos do art. 70, do CPB, e elevo a pena do réu no percentual de 1/4 (um quarto), eis que a aço criminosa atingiu mais de 2 vítimas, passando a
reprimenda ao patamar de 08 (oito) anos e 04 (quatro) meses de recluso, pena esta, que torno DEFINITIVA.

Em relaço à pena de multa, fixo a mesma em 180 (cento e oitenta) dias-multa, na proporço de um trigésimo do salário mínimo vigente à época do fato, (arts. 49, § 2º, 50 e 60 do Código Penal Brasileiro).

Nos termos do art. 33 do CP, considerando as circunstâncias judiciais apresentadas pelo condenado, bem como o patamar alcançado pela pena aplicada, o regime inicial de cumprimento de pena será o FECHADO.

DA DETRAÇO E PROGRESSO DE REGIME:

Em atenço ao art. 387, §2º, do CPP, considerando as penas impostas, bem assim o tempo da custódia cautelar do acusado, verifico que o condenado ainda não implementou o percentual mínimo de cumprimento de pena que autorize a progressão imediata do regime, pelo que, deve iniciar o cumprimento de sua pena no regime anteriormente fixado.

- Por fim,
Embargos de Declaração
foram opostos no dia
14/05/2020
, certificada a sua tempestividade, e que se encontram no aguardo de apreciação.

Ressalvando-se que tratam os referidos Embargos de Declaração de mesmo objeto pleiteado no presente
Habeas Corpus
, conforme se pode averiguar em doc. 2020.01151968-70/LIBRA, onde se requer que seja sanada contradição apontada. Alega-se para tanto que ao sentenciar e fixar o regime de pena, o juízo demandado incorreu em erro
in judicando,
passível de reforma
,
pois, quando da fixação do regime fechado para o cumprimento da pena, desconsiderou o tempo de prisão cautelar dos assistidos, inclusive ressaltada por que não realizou a detração, entendendo-a como fator apenas para eventual progressão de regime e não como regra igualmente cabível para a fixação do regime inicial.

Vale ressalvar que, tanto no âmbito do Supremo Tribunal Federal como no do Superior Tribunal de Justiça, o entendimento é o de que não se admite a utilização do habeas corpus como sucedâneo do meio processual adequado, salvo situações excepcionais não abraçadas no presente caso, nos termos do art. 654, §2º do CPP, ante a ausência flagrante ilegalidade ou teratologia em coação ilegal.

Nesse sentido:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. ROUBO CIRCUNSTANCIADO PELO CONCURSO DE AGENTES E PELO EMPREGO DE ARMA DE FOGO. DOSIMETRIA. CÚMULO DE CAUSAS DE AUMENTO DE PENA. PLEITO DE APLICAÇÃO APENAS DA MAJORANTE DE MAIOR VALOR. IMPROCEDÊNCIA. INTERPRETAÇÃO CORRETA DO ART. 68, PARÁGRAFO ÚNICO, DO CP. POSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO DAS DUAS CAUSAS DE AUMENTO, MEDIANTE FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.

1. Conforme registrado na decisão ora impugnada, que nesta oportunidade se confirma, é indevida a impetração de habeas corpus como sucedâneo recursal, tendo em vista o cabimento de meio de impugnação com regência legal específica. Também não se verifica ilegalidade flagrante a impor a cognição de ofício.
(...) 5. Agravo regimental não provido. (STJ. AgRg no HC 520.094/SP, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 03/03/2020, DJe 09/03/2020)

PENAL E PROCESSUAL PENAL.
HABEAS CORPUS SUCEDÂNEO
DE RECURSO ESPECIAL. CRIMES CONTRA A ORDEM TRIBUTÁRIA. POSSIBILIDADE DE DETERMINAÇÃO DA EXECUÇÃO PROVISÓRIA DA PENA APÓS O ESGOTAMENTO DAS INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS. AUSÊNCIA DE COAÇÃO ILEGAL.HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO.

I - A Terceira Seção desta Corte, seguindo entendimento firmado pela Primeira Turma do col. Pretório Excelso, firmou orientação no sentido de não admitir a impetração de habeas corpus em substituição ao recurso adequado, situação que implica o não-conhecimento da impetração, ressalvados casos excepcionais em que, configurada flagrante ilegalidade apta a gerar constrangimento ilegal, seja possível a concessão da ordem de ofício.
(...)Habeas corpus não conhecido. (STJ. HC 518.608/PR, Rel. Ministro LEOPOLDO DE ARRUDA RAPOSO (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TJ/PE), QUINTA TURMA, julgado em 01/10/2019, DJe 16/10/2019)

Com o advento da Lei n. 12.736/2012, o Juiz processante, ao proferir sentença condenatória, deverá detrair o período de custódia cautelar para fins de fixação do regime prisional. Forçoso reconhecer que o § 2º do art. 387 do Código de Processo Penal não versa sobre progressão de regime prisional, instituto próprio da execução penal, mas, sim, acerca da possibilidade de se estabelecer regime inicial menos severo, descontando-se da pena aplicada o tempo de prisão cautelar do acusado.

Ressalta-se ainda que as alterações trazidas pelo diploma legal supramencionado não afastaram a competência concorrente do Juízo das Execuções para a detração, nos termos do art. 66 da Lei n. 7.210/1984, sempre que o Magistrado sentenciado não houver adotado tal providência.

Pois bem. No caso dos autos, conforme relatado, busca o impetrante a aplicação do instituto da detração, com a consequente fixação do regime inicial semiaberto.

Ora, tal matéria somente pode ser trazida ao exame jurisdicional desta Instância revisora por meio da via recursal adequada, a saber, a Apelação criminal, ou por meio de Agravo em execução, quando estiver o feito na competência do juízo da execução penal, com a expedição da guia de execução provisória da pena, momento em que que o Tribunal disporá de meios e subsídios adequados ao exame do pleito, estando amparado, inclusive, pelo contraditório exercido entre as partes, o que não ocorre na presente ação constitucional.

Ressalte-se
que o manejo indevido da presente via estreita como sucedâneo recursal, existindo ainda no presente caso em trâmite outro recurso sobre a mesma matéria, no caso os Embargos de Declaração, como já delineado.

Assim, o pedido de aplicação da detração, com o consequente abrandamento do regime inicial somente comporta análise por parte deste Tribunal por meio do recurso adequado, sendo inviável o seu conhecimento pela via do Habeas Corpus.

Nesse sentido:

HABEAS CORPUS. DROGAS. OBJETIVO:
REVISÃO DO REGIME

DA PENA IMPOSTO NA SENTENÇA, ANTE AO ERRO MATERIAL, APÓS A APLICAÇÃO FINAL DA
DETRAÇÃO
. RECURSO DE APELAÇÃO INTERPOSTO PELA DEFESA – NÃO CONHECIMENTO
.
O habeas corpus não é, e não pode ser usado como sucedâneo de recurso. Conhecer de writ

como substitutivo de recurso é violar perigosamente todo o esquema recursal previsto nas diversas leis processuais em vigor. Não conhecimento.
Unânime.

Acórdão

Vistos, relatados e discutidos estes autos de HABEAS CORPUS, acordam os Excelentíssimos Desembargadores que integram a Seção de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, por unanimidade, NÃO CONHECER da ordem impetrada, nos termos do voto do Relator. (TJPA. HC 0806567-23.2018.8.14.0000. Ac. 967554. Rel. RAIMUNDO HOLANDA REIS, Órgão Julgador Seção de Direito Penal, Julgado em 2018-09-24, Publicado em 2018-09-25)

HABEAS CORPUS. FURTO QUALIFICADO, RECEPTAÇÃO E CORRUPÇÃO DE MENOR. PACIENTE QUE PERMANECEU PRESO DURANTE TODA A INSTRUÇÃO CRIMINAL. SUPERVENIÊNCIA DE SENTENÇA CONDENATÓRIA. NECESSIDADE DA PRISÃO PARA GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA
. PEDIDO DE DETRAÇÃO. INVIÁVEL. COMPETÊNCIA DO JUÍZO DAS EXECUÇÕES.
1. Necessária a prisão do paciente, condenado pelo crime de receptação, se ele permaneceu preso durante toda a instrução criminal e permanecem imutáveis os motivos autorizadores de sua segregação, mesmo com a fixação do regime inicial semiaberto, pois não é incompatível com a prisao preventiva
. 2. Proferida sentença condenatória e determinada a expedição da guia de execução provisória, compete ao Juízo da Execução Penal cuidar dos benefícios referentes à pena.
3. Ordem denegada. (TJDFT.
Acórdão 1111892
, 07107468420188070000, Relator: JOÃO BATISTA TEIXEIRA, 3ª Turma Criminal, data de julgamento: 26/7/2018, publicado no PJe: 27/7/2018. Pág.: Sem Página Cadastrada.)

"HABEAS CORPUS". RECEPTAÇÃO.
SENTENÇA CONDENATÓRIA RECORRÍVEL.
DETRAÇÃO
. REGIME MAIS BRANDO. NÃO CONHECIMENTO. INCABÍVEL A IMPETRAÇÃO DE "HABEAS CORPUS" COMO SUCEDÂNEO RECURSAL.
ORIENTAÇÃO JURISPRUDENCIAL DOS TRIBUNAIS SUPERIORES. CABÍVEL A INTERPOSIÇÃO DE APELAÇÃO. RECORRER EM LIBERDADE. DESCABIMENTO. SUBSISTÊNCIA DAS RAZÕES DE CAUTELA PREVISTAS
NO ART. 312 DO CPP. FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. AGENTE REINCIDENTE.
1. Na esteira da orientação do Supremo Tribunal Federal, acolhida, inclusive, pelo Superior Tribunal de Justiça, revela-se inadmissível o manejo da ação constitucional de "Habeas Corpus" para análise de matérias passíveis de impugnação por meio de recurso próprio.
2. O pedido de aplicação da detração, com o consequente abrandamento do regime inicial somente comporta análise por parte deste Tribunal por meio do recurso adequado (Apelação Criminal), sendo inviável o seu conhecimento pela via do "Habeas Corpus".
3. Tendo paciente permanecido preso durante o trâmite processual e subsistindo as razões que ensejaram a decretação da sua segregação cautelar, inexiste constrangimento ilegal na sentença condenatória que lhe nega o direito de recorrer em liberdade, eis que ainda presentes os requisitos listados pelo artigo 312 do Código de Processo Penal, sendo a manutenção da prisão preventiva uma medida essencial à garantia da ordem pública. 4. Cuidando-se de agente reincidente, mostra-se igualmente preenchido o requisito instrumental da prisão cautelar, nos termos do artigo 313, II, do Código de Processo Penal. (TJMG - Habeas Corpus Criminal 1.0000.20.003998-0/000, Relator(a): Des.(a) Marcílio Eustáquio Santos , 7ª CÂMARA CRIMINAL, julgamento em 05/02/2020, publicação da súmula em 05/02/2020)

HABEAS CORPUS.
APLICAÇÃO DA DETRAÇÃO PENAL NA SENTENÇA CONDENATÓRIA PARA FIXAR REGIME PRISIONAL ABERTO. VIA INADEQUADA. IMPOSSIBILIDADE DE SE UTILIZAR HABEAS CORPUS COMO SUCEDÂNEO DE RECURSO PRÓPRIO (APELAÇÃO). MANDAMUS NÃO CONHECIDO
.
Inadequação da via eleita, pois o remédio constitucional foi utilizado indevidamente, como sucedâneo recursal, uma vez que o sistema jurídico prevê recurso específico para análise de tal pedido. O recurso cabível da decisão ora atacada seria apelação, não se verificando ao abusivo de autoridade a ser sanado na via estreita do mandamus. Habeas corpus não conhecido
(TJMS. HC 14081796420198120000. RELATOR DES. EMERSON CAFURE. J. 25/07/2019. 1ª CÂMARA CRIMINAL. DJ 26/07/2019)

Diante do exposto,
NÃO

CONHEÇO
da presente ordem de
habeas corpus.

É o voto.

Belém/PA - Plataforma Virtual - PJE, entre os dias 23 de junho de 2020 a 25 de junho de 2020.

Desa. Maria Edwiges de Miranda Lobato -Relatora

Belém, 26/06/2020